Tribunal: TJDFT
Processo: 0005075-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N° 10.926/2003), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam os delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 e no art. 180, caput, do CP, de modo que a procedência da pretensão punitiva é de rigor.
2. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. O crime de posse de acessório e munição de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no tipo penal - possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
4. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP), sendo que a prova do dolo em crimes de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que envolvem o delito.
5. Analisada a fundamentação da sentença, e verificado que não houve nenhuma valoração negativa em desfavor do apelante quanto às diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, seu afastamento é medida de rigor, até mesmo para corrigir possível erro material lançado na sentença em relação ao cálculo da pena.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável e ou atenuante ou agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.